Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740814-27.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DIGIO SA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, REGINA CELIA BRAZ DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S.A. e Banco Digio S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (IDs 54442968, 54442979 e 54442988 do processo n. 0740814-27.2022.8.07.0016), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Régina Celia Braz da Costa, julgou procedente a pretensão autoral para: (...) I) DECLARAR A NULIDADE do transações versadas nessa lide, devendo as partes retornarem “ao satus quo ante” ao golpe aludido nos autos; II) DETERMINAR ao requerido Banco do Brasil S/A que promova a suspensão da cobrança da parte autora de “CONTR BB AUTOM”, com código no 101.581.000.914.194, bem como que se abstenha de inscrever o nome da autora, por tal débito, nos cadastros restritivos (SPS, Serasa); III) CONDENAR o Banco do Brasil S/A à restituir à autora pelos prejuízos materiais sofridos, como decorrência do golpe versado nesse processo, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença; IV) DETERMINAR ao requerido Banco Digio que promova a suspensão da cobrança da parte autora de compras versadas nesse processo, bem como que se abstenha de inscrever o nome da autora, por tais débitos, nos cadastros restritivos (SPS, Serasa); V) CONDENAR o Banco Digio à restituir à autora pelos prejuízos materiais sofridos, como decorrência do golpe versado nesse processo, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Em julgamento, esta d. 7a Turma Cível negou, por maioria, provimento aos recursos interpostos, nos termos do Acórdão n. 1843924 (ID 57988913): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO E CULPA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Resta configurada a responsabilidade exclusiva da autora se a entrega do cartão e a quebra do sigilo de senha pessoal foram fatores determinantes para a efetivação das operações bancárias contestadas, que ocorreram sem qualquer colaboração, ainda que indireta, do banco, tratando-se de fortuito externo. 2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC. 3. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1843924, 07408142720228070016, Relator(a): SANDRA REVES, Relator(a) Designado(a):MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) peticiona aos autos (ID 59075551), requerendo o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente das enchentes e demais consequências do desastre natural no Estado do Rio Grande do Sul como motivo de força maior, na forma do art. 313, VI, do CPC. Pugna, portanto, pela suspensão dos prazos processuais em andamento neste juízo pelo prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou até que se restabeleçam as condições de normalidade e operacionalidade necessárias para o cumprimento dos atos processuais pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, verifica-se que, em Decisão Presidência Sei n. 1851224, o Conselho Nacional de Justiça deferiu o pedido de suspensão da contagem dos prazos processuais nos Tribunais Pátrios, no período de 2 a 31 de maio, em razão da situação de calamidade pública declarada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Decreto n. 57.596/2024. Confira-se excerto da r. decisão, in verbis: (...) É notória a permanência da situação de calamidade pública declarada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do Decreto no 57.596/2024, em razão do alto volume de chuvas, inclusive com a ocorrência de mortes, desaparecimentos e danos em ao menos 147 municípios continuidade do cenário crítico e devastador a que foi submetida a população do Estado do Rio Grande do Sul. A gravidade da situação implica a necessidade de minimizar os prejuízos e as dificuldades verificadas na prestação da atividade jurisdicional, a justificar a ampliação dos efeitos da decisão anterior, para que os prazos processuais continuem suspensos, pelo menos até 31 de maio de 2024. Diante do exposto, com fundamento no art. 103-B, § 4o, I, II e III, da Constituição da República; nos arts. 4o, I a III, 6o, I e III, e 8o, X a XII e XX, do Regimento Interno do CNJ, e ratificando a decisão anterior, fica DEFERIDO O PEDIDO para determinar a suspensão, no período de 2 a 31 de maio de 2024, da contagem dos prazos processuais nos Tribunais do país, inclusive Superiores, bem como no Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos feitos: i) em que o Estado do Rio Grande do Sul ou seus Municípios sejam partes; ii) em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul seja parte; iii) oriundos das varas e tribunais sediados no Estado; iv) cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na Seccional da OAB/RS; v) cujas partes sejam representadas pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Dê-se ciência desta decisão aos Tribunais Superiores, aos Tribunais Regionais, aos Tribunais Estaduais, ao Conselho da Justiça Federal e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Comunique-se ao CFOAB, à OAB do Rio Grande do Sul, à Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, ao MPRS e à Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Na hipótese, observa-se da análise dos autos que o recorrido Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) está representado no feito por advogado inscrito na seccional da OAB do Rio Grande do Sul (ID 59075551, p. 5), circunstância que se amolda ao inciso IV da mencionada decisão do CNJ. 3. Com essas razões, defiro o pleito formulado pelo Banrisul para determinar a suspensão dos prazos processuais do presente feito até a data de 31 de maio de 2024, caso não ocorra prorrogação do prazo de suspensão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora